Tribunal: STF
Processo: Ext 1611
Classe: Ext
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:
1.Extradição. 2. Pedido de extradição formulado pelo Estado da Espanha em face de cidadão turco. 3. Vícios que impossibilitam o seguimento da ação. 4. Da inexistência de documentos que possibilitam avaliar a existência de dupla punibilidade. 5. Da ausência de correção das falhas documentais que levaram à improcedência da extradição nº 940. 6. Da ausência de indicação do paradeiro do extraditando. 7. Extradição julgada improcedente.